Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1003419-96.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDUARDO ALCANTARA SOUSA COSTA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Eduardo Alcantara Sousa Costa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos Autos de Ação Penal no 1001587-16.2021.8.11.0004.
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 13/01/2021, por força de mandado de prisão temporária, que foi decretada pelo período de 30 (trinta) dias e prorrogada por mais 15 (quinze) dias, sendo inclusive objeto de impetração de dois Habeas corpus (1000859-84.2021.8.11.0000 e 1002428-23.2021.8.11.0000).
Aduz que no dia 26/02/2021, houve a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, razão pela qual o presente writ se insurge contra a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva.
Assevera que o magistrado sustentou a decisão atacada com repetição dos motivos que ensejaram a decretação da cautelar temporária, quais sejam, indícios de autoria e a narrativa dos fatos sob apuração, sem qualquer elemento concreto e contemporâneo a justificar a necessidade da segregação, em contrariedade aos arts. 312, § 2o e 315, 1o do CPP.
Sustenta que “o equívoco da decisão de conversão da prisão em preventiva é latente, pois afasta qualquer cautelar diversa do ergástulo sob raciocínio de futura reiteração delitiva, MESMO SE TRATANDO DE PESSOA PRIMÁRIA SOB CUSTÓDIA PRISIONAL” (sic).
Por outro lado, aduz que durante o período de prisão temporária, a investigação não trouxe qualquer evento praticado pelo paciente a sustentar a necessidade de conversão da prisão em preventiva.
Assim, sustenta que, diante da fundamentação genérica e dissociada das circunstâncias do caso em análise, notadamente às condições pessoais favoráveis do paciente, é viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ao final, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, substituída por medidas cautelares diversas, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer a intimação da Defensoria Pública de todas as decisões proferidas.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o paciente teve sua prisão temporária decretada, após representação da Autoridade Policial nos autos 1005060-44.2020.811.0004, a fim de viabilizar melhor realização das investigações a instruírem o inquérito policial, dada a complexidade dos fatos, a quantidade de envolvidos e as provas até então colhidas, a fim de subsidiar a formação da convicção do Juízo.
Cumprida a prisão, foram feitas as investigações, que culminou no oferecimento de denúncia imputando a prática dos delitos tipificados nos artigos 157, parágrafo 2o, II, V e VII e parágrafo 2o-A, I, do CP e 244-B do ECA em face do paciente, oportunidade em que o Parquet pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva.
A denúncia foi recebida pelo magistrado, que na mesma ocasião, decretou a prisão preventiva do paciente, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Considerou o magistrado a periculosidade do paciente, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, que se trata de roubo à mão armada, tendo a vítima sido deixada amarrada em local ermo, sem abrigo ou proteção, além de justificar serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que pela reiteração criminosa, o paciente não teme a atuação punitiva estatal.
Eis o conteúdo da decisão, verbis:
“No presente caso, a prisão temporária do réu deve ser convertida em preventiva como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
As provas e elementos de informação que instruem os autos até então revelam que o réu foi reconhecido pela vítima e delatado por comparsa que participou ativamente do delito, preenchendo a priori os requisitos legais referentes aos indícios de autoria e prova da materialidade, necessários para a decretação da prisão preventiva.
Assim, o apoio para a decretação da custódia é delineado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)
A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a descrição detalhada das condutas abusivas feita pelo adolescente que participou da conduta delitiva e delatou seus companheiros, depoimentos colhidos e demais elementos.
Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que a vítima reconheceu o réu em sede policial e este também fora delatado por seu comparsa.
Importa anotar a periculosidade do agente, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, se tratando de crime de roubo à mão armada, tendo a vítima sido deixada amarrada em local ermo, sem abrigo ou proteção.
A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal tornam-se evidentes ante a constatação de que o réu agira, tendo supostamente praticado o delito com o apoio de outros indivíduos ainda não identificados e com extrema violência.
Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.
Destaco ainda subsistirem as razões expostas quando da decretação da prisão temporária do réu, persistindo os motivos da necessidade de sua prisão cautelar.
Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.
Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de EDUARDO ALCÂNTARA DE SOUSA COSTA, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, consoante parecer Ministerial” (Id. 78144497 - Págs. 11/14).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que considerou a periculosidade do paciente, extraída do modo de execução do delito, a denotar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Desse modo, numa análise sumária, a manutenção da prisão preventiva com o objetivo de resguardar a coletividade é medida que se impõe, dada a gravidade concreta dos crimes, extraída a partir do modus operandi empregado.
Por derradeiro, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator